Tribunal: STF
Processo: SS 5714
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão de decisão proferida nesta Suspensão de Segurança (eDOC 97), formulado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que alega que novas decisões do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) reproduzem o mesmo conteúdo das decisões originalmente suspensas, ao determinarem que a ANTT analise pedidos de autorização com base em normas já revogadas.
A ANTT sustenta que tais decisões judiciais reproduzem o mesmo vício que motivou o deferimento parcial da suspensão de segurança anteriormente analisada por esta Suprema Corte, consistente na ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria eminentemente técnica, com o restabelecimento de regime regulatório superado e incompatível com o modelo normativo atual delineado pelas decisões do STF nas ADIs 5.549 e 6.270, bem como pelas orientações do Tribunal de Contas da União.
Relata que foram identificadas novas decisões judiciais – proferidas nos Mandados de Segurança nº 1120879-33.2023.4.01.3400, nº 1001558-67.2024.4.01.3400 e nº 1101294-58.2024.4.01.3400 – as quais, ao afastarem a aplicação da Resolução 6.033/2024, impõem à Autarquia o emprego de critérios revogados, circunstância que, segundo a ANTT, mantém e aprofunda o risco de desorganização regulatória já reconhecido por esta Corte, acentua a quebra de isonomia concorrencial e enseja grave lesão à ordem pública administrativa, especialmente diante da existência de mais de 300 ações com idêntica controvérsia.
A Consultoria e Assessoria Especializada em Transporte Coletivo (CETRANSP) apresentou manifestação nos autos sustentando que os serviços objeto da controvérsia encontram-se em plena operação e atendem milhares de usuários do transporte coletivo interestadual. Ressaltou que eventual interrupção abrupta desses serviços geraria prejuízos significativos à coletividade, sobretudo em localidades em que o transporte rodoviário constitui o principal meio de mobilidade, destacando o caráter social do transporte como direito fundamental previsto no art. 6º da Constituição Federal.
A entidade afirma que a discussão apresentada pela ANTT tem caráter meramente administrativo e procedimental, não podendo desconsiderar a realidade fática da prestação contínua dos serviços e o impacto direto sobre usuários que dependem do transporte interestadual para o trabalho, estudo, tratamento de saúde e convívio familiar. Sustenta, ainda, que mesmo em caso de acolhimento dos pedidos de extensão, não é possível admitir paralisação automática dos serviços, devendo-se garantir apenas a reanálise administrativa dos processos à luz da Resolução 6.033/2024, conforme já assentado em decisão anterior proferida neste procedimento pela Suprema Corte.
 É o relatório. Decido.
De início, verifica-se a existência de óbice de natureza processual ao conhecimento de parte do pedido de extensão. Isso porque, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, constata-se que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1101294-58.2024.4.01.3400 foi parcialmente provido, a fim de afastar a obrigação de análise dos requerimentos administrativos com fundamento na legislação revogada.
Desse modo, em razão do parcial provimento do recurso de apelação interposto, verifica-se a perda superveniente do objeto do pedido de extensão no que se refere ao Mandado de Segurança nº 1101294-58.2024.4.01.3400.
No mais, observa-se que a controvérsia decorre do novo marco regulatório do transporte rodoviário interestadual de passageiros, implementado por meio da Resolução ANTT n. 6.033/2024, editada em cumprimento às determinações do STF no julgamento da ADI 6.270 e às orientações do Tribunal de Contas da União. O ponto central dos conflitos jurídicos reside no fato de que diversas decisões judiciais, especialmente no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, têm determinado à ANTT que analise processos administrativos com fundamento em normativos pretéritos, notadamente as Resoluções ANTT n. 4.770/2015 e n. 6.013/2023, ambas revogadas.
A suspensão anteriormente deferida nestes autos, em 29.09.2025, constatou a ocorrência de grave lesão à ordem pública, pois as decisões impugnadas impunham a aplicação das antigas Resoluções nº 4.770/2015 e nº 6.013/2023, afastando a Resolução nº 6.033/2024, recém-editada para cumprir determinação do próprio STF na ADI 6.270. Tal situação gerava risco de desorganização da regulação do setor, quebra de isonomia entre operadores e incerteza jurídica, agravada pela existência de centenas de decisões semelhantes que multiplicavam o potencial de instabilidade.
Naquela oportunidade, ressaltou-se que as decisões impugnadas contrariavam o entendimento consolidado desta Corte, segundo o qual não existe direito adquirido a regime jurídico, tese equivocadamente utilizada como fundamento para exigir a aplicação de normas revogadas. Consignou-se ainda que a própria Lei nº 10.233/2001, em seu art. 47, estabelece que as autorizatárias devem adaptar-se a novos regulamentos, afastando qualquer expectativa de manutenção de regras anteriores. Diante disso, concluiu-se que as decisões judiciais questionadas esvaziavam a autoridade da determinação proferida na ADI 6.270 e comprometiam a atuação técnica da ANTT. 
Registra-se também que o § 8º do art. 4º da Lei n.º 8.437/1992 autoriza a extensão dos efeitos da suspensão para cessar o efeito multiplicador de decisões com idêntico conteúdo lesivo, sobretudo quando se cuida de pronunciamentos judiciais que, embora distintos em sua origem, alcançam o mesmo resultado prático e reeditam a lesão institucional previamente reconhecida por esta Corte.
Ademais, à luz do art. 4º da Lei n.º 8.437/1992, da disciplina regimental (art. 297 do RISTF) e da natureza excepcional da contracautela, cumpre verificar que as decisões ora atacadas, proferidas por tribunal e com controvérsia de índole constitucional, relativa à existência de direito adquirido em face do que decidido na ADI 6.270, tem potencialidade de causar grave lesão à ordem pública. 
Na presente hipótese, estão atendidos os requisitos formais e materiais da norma. As decisões proferidas nos Mandados de Segurança nº 1120879-33.2023.4.01.3400 e nº 1001558-67.2024.4.01.3400, determinam que a ANTT aplique norma revogada, afrontam a Resolução ANTT nº 6.033/2024 — editada em cumprimento ao que decidido na ADI 6.270 — e replicam integralmente a tese que já foi considerada capaz de causar desorganização regulatória, quebra de isonomia e efeito multiplicador de litígios. Assim, impõe-se o deferimento do pedido de extensão em relação a esses dois processos.
Ante o exposto, conheço parcialmente do pedido e, nesta extensão, julgo-o procedente, para suspender os efeitos apenas das decisões proferidas no Mandados de Segurança nº 1120879-33.2023.4.01.3400 e nº 1001558-67.2024.4.01.3400, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.

Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente